Tribunal: STF
Processo: ARE 1337969
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-07-27
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
D E C I S Ã O
    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 1ª Turma Recursal Criminal do Colégio Recursal Central da Capital, do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (TJ/SP) que, por unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento à apelação defensiva interposta pela ora recorrente, com o fim de afastar a incidência da agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal, redimensionando a reprimenda final. O julgamento se deu nos termos do voto da eminente relatora, que foi assim ementado (eDoc. 17, fl. 2):
    “AÇÃO PENAL PÚBLICA. CRIMES CONTRA A PESSOA. MAUS TRATOS. RECURSO. PRELIMINARES. Parcialidade do Juízo já rechaçada em exceção de suspeição. Indeferimento de diligências bem fundamentado. Caráter protelatório. MÉRITO. Provas robustas e coesas. Maus tratos por omissão. Relacionamento abusivo da apelante com o ex-marido não afasta o poder-dever de agir para evitar o resultado. Dever da família de priorizar a criança. Exigibilidade de conduta diversa. Dosimetria da pena. Reparo. Justificada pena-base além do mínimo legal. Circunstâncias e consequências delitivas gravosas. Agravante – artigo 61, inciso II, e do Código Penal. Afastamento. Criança era descendente da ré. Elementar do tipo. Artigo 136, § 3º do Código Penal – mantida causa de aumento, criança de 07 anos. Ré primária, preenchidos os requisitos do artigo 44, caput e §2º do Código Penal. Pena corporal substituída por prestação de serviços à comunidade. Apelo parcialmente provido.”  
    Opostos Embargos de Declaração, com pedido de atribuição de efeitos infringentes, visando sanar supostas omissões (eDoc. 19), estes foram rejeitados pelo Tribunal estadual, também à unanimidade (eDoc. 20).
    No apelo extremo, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, a recorrente defende a existência da repercussão geral do tema, bem como ter havido o devido prequestionamento da matéria constitucional suscitada, sustentando que o acórdão recorrido violou os arts. 1º, III, e 5°, XLVI, LIII, LIV e LV, ambos da CF/88, além do art. 14, 3, b, do Pacto dos Direitos Civis e Políticos e do art. 8º, 2, c, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos (eDoc. 24).
    Defende a necessidade de se anular o processo a partir das alegações finais para que outro juiz sentencie o processo. Alega que a magistrada sentenciante estaria impedida eis que, embora tenha proferido sentença condenatória que, em sede de Embargos de Declaração, foi anulada, em seguida, após a apresentação das alegações finais da defesa, foi a mesma a proferir nova sentença condenatória, “praticamente cópia da decisão anterior” (eDoc. 24, fl. 13), quando, em verdade, já tinha prejulgado os fatos de forma explícita.
    Argumenta, ainda, pela nulidade do processo em virtude do indeferimento da produção de prova, tempestivamente requerida, referindo-se à perícia psicológica, como forma de subsidiar a tese defensiva, fato que ocasionado cerceamento de defesa, em afronta ao art. 5º, LIV e LV, da CF/88.
    Aponta que “o pleito defensivo não se mostrava (e não se mostra) protelatório, ao contrário, buscou (e busca) a verdade real consistente em ouvir a criança a aferir problemas (ou mesmo doença) psicológicos apresentados pela recorrente. Vale salientar que a defesa junto ao feito o documento de fls. 106/110, que demonstra que a recorrente apresentava transtornos psicológicos” (eDoc. 24, fl. 14).
    Por fim, aduz a existência de violação ao art. 5º, XLVI, da CF/88, pois a dosimetria da pena, especificamente no que diz respeito ao quantum fixado na primeira fase, acima do mínimo legal, estaria incorreta, na medida em que “não se pode invocar como fundamento para valorar circunstância judicial de forma negativa o mesmo argumento, uma vez que o dito argumento já integra o próprio tipo penal” (eDoc. 24, fl. 18). Em seu entendimento, a manutenção da reprimenda no montante fixado representa ofensa aos princípios do non bis in idem e da individualização da pena.
    Pede, ao final, que o recurso seja conhecido e provido para “a) anular o processo, determinando, via consequência, a remessa do feito para vara de origem para, nos termos da fundamentação, oportunizar a realização da prova requerida tempestivamente; b) anular a sentença, vez que prolatada por Julgadora impedida, devendo outro juiz prolatar nova sentença; c) anular o acórdão, para que outro seja prolatado com afastamento da exasperação da pena, redimensionando-a para o mínimo legal, ou que essa Suprema Corte efetue o decote, e ainda, aplicando somente pena de multa” (eDoc. 24, fl. 20).
    Contrarrazões do Ministério Público do Estado de São Paulo (MP/SP) sustentando a negativa de seguimento do recurso, por ausência de cabimento e de pressupostos essenciais de admissibilidade ou, no caso de regular seguimento, no mérito, pela negativa de provimento (eDoc. 26). Alega, para tanto, o acerto do acórdão recorrido e, quanto aos pressupostos de admissibilidade, que (a) inexistiu o necessário prequestionamento explícito das questões constitucionais, incidindo o óbice das Súmulas 282 e 356/STF; (b) não houve demonstração fundamentada acerca da existência da repercussão geral dos temas ventilados; e (c) a violação constitucional arguida demanda o exame prévio da legislação infraconstitucional (Lei 9.099/95 e Código Penal), representando ofensa meramente reflexa ou indireta à CF/88.
    O Tribunal a quo inadmitiu o recurso ao único argumento de que incide o óbice da Súmula 279/STF, uma vez que “o recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise de violação direta da ordem constitucional” (eDoc. 27).
    No Agravo, a recorrente defendeu, em síntese, a não incidência do óbice que fundamentou a inadmissão do apelo (eDoc. 30). Disse, ainda, que a decisão agravada é genérica e teria extrapolado a sua competência quanto à análise da admissibilidade recursal. Afirma que objetiva, com o apelo extraordinário, apenas a adequada valoração de fatos e provas, já que as questões nele ventiladas “envolvem questões de direito e não fáticas, ou seja, o presente recurso não tem a finalidade de discutir o teor das provas juntadas aos autos” (eDoc. 30, fl. 6). Ao final, requer o conhecimento e provimento do Agravo para que o Recurso Extraordinário seja destrancado e conhecido.
    Em suas contrarrazões, o MP/SP renovou os argumentos de suas anteriores contrarrazões, e, ao final, requereu o não provimento do Agravo, dado o acerto da decisão que inadmitiu o apelo extremo (eDoc. 32).
    O presente feito foi a mim distribuído em 23/7/2021, nos termos do art. 69, caput, do RISTF, em razão do ARE 1.265.297 (eDoc. 33).
    É o relatório. DECIDO.
    De início, registro que a tese defensiva acerca do suposto impedimento da magistrada sentenciante já foi devidamente apreciada tanto pelo Tribunal estadual, o qual rejeitou a exceção de suspeição nº 0014536-80.2018.8.26.0003, como, posteriormente, por este TRIBUNAL, no ARE 1.265.297, feito que justificou a distribuição do presente apelo por prevenção. Naquela oportunidade, em que a ora recorrente também alegou ter havido afronta ao arts. 1º, III, e 5º, LIII, LIV e LV, ambos da CF/88, e apontou os mesmos fundamentos do presente apelo, neguei seguimento ao recurso, através de decisão monocrática (DJe de 17/4/2020); logo depois, a Primeira Turma desta CORTE negou provimento ao Agravo Regimental interposto contra a referida decisão (DJe de 21/5/2020). O acórdão transitou em julgado em 17/6/2020.
    Dessa forma, considerando que os fundamentos apresentados pela ora recorrente são idênticos e que a matéria já se encontra, há muito, superada, em especial por já ter sido analisada por esta SUPREMA CORTE em processo cujo trânsito em julgado já ocorreu, descabe efetivar qualquer apreciação, quanto ao específico ponto, acerca de uma suposta desobediência às normas insertas nos arts. 1º, III, 5º, LIII, ambos da CF/88.
    Quanto aos demais pontos, destaca-se que os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.
    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgRsegundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).
    Observe-se, ainda, que, mesmo a CORTE já tendo reconhecido, em processo distinto, a transcendência geral da matéria discutida, o recorrente não se exime de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral, desde que a intimação da decisão que se pretende impugnar tenha ocorrido a partir de 3 de maio de 2007, data da publicação da Emenda Regimental 21, de 30 de abril de 2007 (AI 664.567-QO, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Tribunal Pleno, DJe de 6/9/2007), como na presente hipótese.
    Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
    De qualquer sorte, o apelo extraordinário não teria chances de êxito, pois esta CORTE, no julgamento do ARE 748.371-RG/MT (Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 660), rejeitou a repercussão geral da alegada violação ao direito adquirido, ao ato jurídico perfeito, à coisa julgada ou aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, quando se mostrar imprescindível o exame de normas de natureza infraconstitucional.
    De igual modo, esta CORTE, quando do julgamento do ARE 639.228-RG/RJ (Rel. Min. CESAR PELUSO, Tema 424), rejeitou a existência de repercussão geral da matéria referente ao indeferimento de produção de provas no âmbito do processo judicial, bem como relativa à violação à ampla defesa e ao contraditório nos casos de indeferimento de diligências probatórias. Eis a ementa do julgado em comento:
    “RECURSO. Agravo convertido em Extraordinário. Inadmissibilidade deste. Produção de provas. Processo judicial. Indeferimento. Contraditório e ampla defesa. Tema infraconstitucional. Precedentes. Ausência de repercussão geral. Recurso extraordinário não conhecido. Não apresenta repercussão geral recurso extraordinário que, tendo por objeto a obrigatoriedade de observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa, nos casos de indeferimento de pedido de produção de provas em processo judicial, versa sobre tema infraconstitucional.” (ARE 639.228-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO (Presidente), Tribunal Pleno, DJe de 31/8/2011)
    Já no que diz respeito à irresignação de desobediência ao art. 5º, XLVI, da CF/88, ressalto que o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, na análise do AI 742.460-RG (Rel. Min. CEZAR PELUSO, Tema 182), fixou tese no sentido de que a questão da adequada valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, tem natureza infraconstitucional e a ela são atribuídos os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE 584.608, Rel. a Ministra ELLEN GRACIE, DJe 13/3/2009. Confira-se a ementa do referido julgado:
    “RECURSO. Extraordinário. Inadmissibilidade. Circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal. Fixação da pena-base. Fundamentação. Questão da ofensa aos princípios constitucionais da individualização da pena e da fundamentação das decisões judiciais. Inocorrência. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. Agravo de instrumento não conhecido. Não apresenta repercussão geral o recurso extraordinário que verse sobre a questão da valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do Código Penal, na fundamentação da fixação da pena-base pelo juízo sentenciante, porque se trata de matéria infraconstitucional.” (AI 742.460-RG, Rel. Min. CEZAR PELUSO, DJe de 25/9/2009).
    Além do mais, o aresto impugnado, com fundamento na legislação ordinária e no substrato fático constante dos autos, reconhecendo a materialidade e a autoria em relação à ora recorrente, manteve a sua condenação pelo crime de maus tratos majorado (art. 136, § 3º, do Código Penal), ocasião em que apenas readequou o quantum da reprimenda fixada pelo juízo sentenciante, ao afastar a incidência da circunstância agravante prevista no art. 61, II, “e”, do Código Penal. Trata-se, assim, de matéria situada no contexto normativo infraconstitucional, de forma que as ofensas à Constituição são meramente indiretas (ou mediatas), o que inviabiliza o conhecimento do referido apelo.
    Inviável, também, conforme muito bem pontuado pelo Tribunal de origem, o reexame de provas em sede de Recurso Extraordinário, conforme Súmula 279 (“Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário”).
    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.
    Publique-se.
    Brasília, 27 de julho de 2021.
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente